Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711801-39.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEM MOHAMED MOHAMED MOHAMED APELADO: DANIELA ANTUNES PACHECO MEDEIROS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O exequente/embargado/apelante, Salem Mohamed Mohamed Mohamed, requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que teve uma drástica redução em sua renda. Anexou aos autos a declaração de hipossuficiência e declarações de imposto de renda. Contrarrazões em ID 24110986, onde a executada/embargante/apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça. Sem razão o exequente/embargado/apelante. O apelante formulou pedido de gratuidade no feito executivo/principal (autos eletrônicos no 0707595-79.2020.8.07.0020), que foi indeferido em primeira instância, nos seguintes termos: “De início, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, uma vez que o objeto da demanda, que atinge cifras milionárias, e a natureza da prestação de serviços empenhada pelo executante demonstram que este não possui situação de hipossuficiência.” (ID 24108908). A decisão não foi objeto de recurso (CPC/2015 1.015 V), encontrando-se preclusa (CPC/2015 517), de modo que é inviável a reanálise do pedido de gratuidade. Admite-se, todavia, a renovação do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal mediante a apresentação de fatos novos que evidenciem a alteração na situação econômica da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. A decisão acerca da gratuidade de justiça ostenta eficácia rebus sic stantibus, sendo admissível a renovação do pedido, se houver alteração no contexto fático do interessado. 2. Não demonstrada a carência de recursos financeiros, o autor não pode ser considerado hipossuficiente para fins de concessão de gratuidade de justiça 3. Em sede de reexame do pedido de gratuidade de justiça, não logrando a parte interessada demonstrar alteração em sua situação econômico-financeira, deve ser mantido o indeferimento do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1300215, 07404134720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. É inegável a preclusão da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, mas não foi combatida por meio de agravo de instrumento, apesar da faculdade concedida pelo art. 1.015, inc. V, do CPC, à parte que teve negado seu interesse. Pedido renovado em sede recursal sem alegação de fato novo. Não cabimento de postulação que se limita a repisar argumentos anteriormente rejeitados por decisão interlocutória. Ademais, a comprovação de recolhimento do preparo se mostra prática incompatível com a alegada situação de miserabilidade jurídica. (...)” – Grifei. (Acórdão 1263210, 07116152620188070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, contudo, o apelante limita-se a reiterar a situação de hipossuficiência financeira, sem efetiva demonstração de alteração de sua situação econômica no decorrer do trâmite processual. Destaco que as declarações de imposto de renda apresentadas (ID 24110952) não indicam alteração da situação financeira do apelante, mas apenas retratam a situação econômica já existente à época em que indeferida a gratuidade na origem, no feito principal. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação do exequente/embargado/apelante, Salem Mohamed Mohamed Mohamed, para que, no prazo de 15 dias (CPC/15 99 § 7o), recolha o preparo do apelo, sob pena de deserção. P. I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator